Tribunal: TJMT
Processo: 0013294-77.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013294-77.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO DA CRUZ - CPF: 884.545.841-53 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ADELAIDE ALVES TAVARES - CPF: 415.955.051-72 (APELADO), DOUGLAS GONCALVES DA CRUZ - CPF: 046.077.951-60 (APELADO), ADENILSON APARECIDO DA CRUZ - CPF: 827.490.431-15 (APELADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), JONAS DE CARVALHO - CPF: 149.925.638-80 (APELANTE), ANDRETTA & CASTRO LTDA - CNPJ: 14.734.411/0001-15 (APELANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FAVARETO - CPF: 970.422.188-68 (ADVOGADO), JONAS DE CARVALHO - CPF: 149.925.638-80 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), ANA RAQUEL RIBEIRO ARAUJO - CPF: 014.276.026-97 (ADVOGADO), STEFANY GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 452.090.208-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

ANDRETTA & CASTRO LTDA
-ME

COLONIZADORA SINOP S/A

APELAD
OS
:

ESPÓLIO DE ANTONIO DA CRUZ

ADELAIDE ALVES DA CRUZ

COLONIZADORA SINOP S/A

DOUGLAS GONCALVES DA CRUZ

ADENILSON APARECIDO DA CRUZ

ANDRETTA & CASTRO LTDA
-ME

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ANTIGA PROPRIETÁRIA.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.
MÉRITO. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DECENAL
PRESENTES
. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste
, preliminarmente,
em analisar a legitimidade de
uma das partes

do litisconsórcio passivo
,
qual seja, a
antiga proprietária
,

C
olonizadora
S
inop
S
/
A,
uma vez que transferiu a propriedade
do imóvel
para
Andretta
& Castro
Ltda-me

antes do ajuizamento da demanda
.
No mérito, é necessário avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos para a usucapião extraordinária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Colonizadora Sinop S/A transferiu a propriedade do imóvel para a ré
A
ndretta
&
C
astro
L
tda-me

antes do ajuizamento da ação, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois não mantém mais qualquer relação jurídica ou fática com o imóvel, conforme

entendimento do art. 942 do CPC/73
e do atual
art. 485, VI, do CPC
.

4.
A usucapião extraordinária requer posse contínua, mansa e pacífica por 15 anos, sendo o prazo reduzido para 10 anos caso o possuidor tenha estabelecido moradia habitual no imóvel ou realizado
benfeitorias produtivas, conforme art. 1.238 do Código Civil.

5
.
No caso em tela, restou comprovado que os autores exerceram a posse do imóvel como moradia habitual desde 08/09/1998, somando-se à posse dos antecessores, o que totaliza mais de 14 anos de posse até a propositura da ação em 11/12/2012. Dessa forma, aplicou-se o prazo de 10 anos previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de COLONIZADORA SINOP S/A provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir parcialmente a ação
, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC. Recurso de ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME desprovido
para manter
o reconhecimento da usucapião extraordinária
.

Teses de julgamento:

“Não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião o antigo proprietário que transferiu a propriedade do imóvel antes da distribuição da demanda
, uma vez que
não exerce mais qualquer direito
ou relação factual
sobre o bem.”

“A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse contínua, mansa e pacífica por 15 anos, sendo possível a redução do prazo para 10 anos em casos de moradia habitual ou
realização de
benfeitorias produtivas.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.238
, caput e parágrafo único
; Código de Processo Civil de 1973, art. 942
;
Código de Processo Civil de 2015, art.
art. 485,
VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - AI: 15329692 PR 1532969-2, Rel
. Des.:

Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, 18a Câmara Cível
, j. 10.08.2016; TJ-MT, AC 1002880-63.2022.8.11.0011, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024;
TJ-MT AC
1002159-48.2016.8.11.0003,
Rel. Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
26
.
06
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
, o primeiro

interposto

por
ANDRETTA & CASTRO LTDA
.

e o segundo interposto por

COLONIZADORA SINOP S/A
,

contra sentença
(ID

209600311
)

proferida
pelo
Juízo
da

1
a
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
-
MT
que
,
nos autos d
a
Ação de
Usucapião
movida
por
ESPÓLIO DE
ANTONIO DA CRUZ
,

representado pela inventariante e também autora
ADELAIDE ALVES DA CRUZ,
DOUGLAS GON
Ç
ALVES DA CRUZ
e
ADENILSON APARECIDO DA CRUZ

em desfavor de
COLONIZADORA SINOP S/A
,

ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME
e
JONAS CARVALHO
,
julgou procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Portanto, seja demonstrado a posse somada a de seus antecessores,

seja a adquirida no curso da ação, em ambos os casos, a procedência dos pedidos é medida imperativa.

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
com resolução de mérito, julgo procedentes, os pedidos
formulados por ANTONIO DA CRUZ e outros em face de COLONIZADORA SINOP-MT, JONAS DE CARVALHO e ANDRETTA & CASTRO LTDA - ME,
para declarar o domínio do autor sobre o imóvel descrito em exordial, o que o faço em conformidade com os preceitos dos
arts
. 1.238 e seguintes do Código Civil, em respeito às regras do direito intertemporal. Esta Sentença servirá de título para a transcrição, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

Expeça-se mandado de inscrição, no Registro de Imóveis da Comarca.

Condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor da causa
, nos termos dos
arts
. 82, 84, 85, §
2.°
, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo
Civil.
[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
143535470
),
a apelante
ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME a
presenta os seguintes questionamentos fático jurídicos:

Inclusão indevida do tempo do processo
, c
ontrovérsia
s e falta de prova
quanto à posse

Os apelados ADELAIDE ALVES DA CRUZ, ANTONIO DA CRUZ e DOUGLAS GONCALVES DA CRUZ, por sua vez, apresentam contrarrazões (ID
209600322
) nas quais rebatem as alegações da apelante

ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME
.

A apelada COLONIZADORA SINOP S/A, por sua vez,
apresenta contrarrazões (ID 209600324)
nas quais
suscita a seguinte preliminar:

Ilegitimidade
passiva

No mérito, a apelada, COLONIZADORA SINOP S/A postula pelo provimento do recurso de apelação interposto por
ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME.

Por outro lado, a
apelante COLONIZADORA SINOP S/A
interpõe recurso de apelação
em cujas razões recursais (ID 23587150
)
também suscita a
preliminar de ilegitimidade
e, no mérito, apresenta as seguintes teses
:

Insurgência contra
o ônus sucumbencial
:
exercício regular de direito
,
ausência de resistência quanto ao pedido da exordial
e negligência
da parte apelada quanto à escrituração do imóvel

Os apelados ADELAIDE ALVES DA CRUZ, ANTONIO DA CRUZ e DOUGLAS GONCALVES DA CRUZ
, por sua vez, apresentaram contrarrazões (ID
238587154
)
nas quais rebatem as alegações da apelante

COLONIZADORA SINOP S/A
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso
s
tempestivo
s
,
conforme certid
ões
de ID 209600321
e 238587153
, e preparos
efetuados, nos termos
da certidão de
ID 209925684
e comprovante de pagamento de ID 238587152.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
ANDRETTA & CASTRO LTDA
-ME

COLONIZADORA SINOP S/A

APELADOS:
ESPÓLIO DE ANTONIO DA CRUZ

ADELAIDE ALVES DA CRUZ

COLONIZADORA SINOP S/A

DOUGLAS GONCALVES DA CRUZ

ADENILSON APARECIDO DA CRUZ

ANDRETTA & CASTRO LTDA
-ME

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Usucapião movida por
ESPÓLIO DE ANTONIO DA CRUZ
,
ADELAIDE ALVES DA CRUZ, DOUGLAS GONÇALVES DA CRUZ
e
ADENILSON APARECIDO DA CRUZ
em desfavor de
COLONIZADORA SINOP S/A
,
ANDRETTA & CASTRO LTDA.-ME
e
JONAS CARVALHO
,
julgou procedentes os pedidos da inicial
para declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel descrito na exordial, além de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese,
na análise do caso, o Juízo
a quo

verificou que os autores comprovaram a posse contínua e pacífica desde 1998, somada à posse de seus antecessores, e considerou que não houve oposição ou interrupção à posse exercida.

Além disso, o
Juízo também considerou o
cômputo do tempo de tramitação da ação para o implemento do lapso temporal necessário à usucapião, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, com base no art. 493 do
Código de Processo Civil
.

Assim, entendeu que os requisitos legais estavam preenchidos, razão pela qual declarou o domínio dos autores sobre o imóvel.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada
por
COLONIZADORA SINOP S/A
, em sua
s razões e
contrarrazões recursais
.

Preliminar sustentada por COLONIZADORA SINOP S/A: i
legitimidade passiva

COLONIZADORA SINOP S/A
, ora apelante, sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que transferiu todos os direitos e obrigações sobre o imóvel ao Sr. Jonas de Carvalho em 1996.

Alega que, em 2012, Jonas de Carvalho cedeu os direitos sobre o imóvel à outra ré, ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME, e, portanto, a COLONIZADORA SINOP
S/A
não deveria ser responsabilizada pelos ônus
da
sucumbência.

Os autores apelados, por sua vez,
alegam que existe uma vasta documentação nos autos que comprovaria que COLONIZADORA SINOP S/A
vendeu o mesmo imóvel duas vezes e, desse modo, criou a confusão imobiliária existente que teria culminado na ação de usucapião
, sendo a grande responsável pelo litígio.

Ademais, asseveram que, nos autos do processo 0014918-64.2012.8.11.0015 em apenso, a COLONIZADORA SINOP S/A age como uma verdade
ira
litisconsorte da Apelante ANDRETTA

& CASTRO LTDA – ME
.

Pois bem
.
Verifica-se que o Espólio de Antônio da Cruz e outros ajuizaram a ação de usucapião
em
11/12/2012
,
afirmando que, com o acréscimo da posse de seus antecessores, mantêm a posse mansa e pacífica e sem oposição,
desde 08 de setembro de 1998
, sobre o imóvel em litígio,
com área
de 640 m2
,
onde fixaram residência, localizado na Av. dos Pinheiros, 2125, Jardim Violetas, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso.

Porém, asseveram que o imóvel se encontrava registrado em nome da requerida COLONIZADORA SINOP S/A.

Todavia, posteriormente, antes da citação dos
reús
, os apelados juntaram certidão, aos autos de origem, de escritura pública no qual consta que COLONIZADORA SINOP S/A teria vendido o imóvel, em
12/09/2012
, à ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME e, assim, postularam pela inclusão desta no polo passivo (ID 209600208, p. 11) mas, porém, não
pugnaram pela exclusão da antiga proprietária (Colonizadora Sinop S/A) do polo passivo da lide, mesmo com a prova documental, acostada aos autos,
quanto à atual proprietária.

Em sequência,
COLONIZADORA SINOP S/A e ANDRETTA & CASTRO LDA-ME, por sua vez, apresentaram contestações na mesma data.

COLONIZADORA SINOP S/A
, também na contestação,
sustentou sua ilegitimidade passiva, uma vez que, em razão da supracitada escritura pública lavrada em 12/09/2012, passou todos os direitos referentes ao imóvel para ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME e, após,
em
14/11/2012
,
antes da data da distribuição a ação
,
a nova proprietária averbou a escritura pública na matrícula do imóvel e, assim, não teria como opor ao pedido de usucapião, em face da ilegitimidade.

Além disso, a COLONIZADORA SINOP S/A afirmou, em sua contestação que:

[...]

não possui mais a posse do imóvel objeto da presente demanda desde 17/05/1996, data em que se realizou o compromisso de compra e venda n.o 9.730 em que cedeu a posse para o Sr. Jonas de Carvalho.

Em 29/08/2012, o então compromissário comprador Sr. Jonas, cedeu e transferiu todos os direitos referentes ao imóvel, por meio de Cessão e Transferência de Direitos n.o 016840, à
Andretta
& Castro LTDA
. Conforme se verifica nos documentos agora juntados.

Assim, impossível reconhecer a existência da prescrição aquisitiva do requerente sobre o imóvel da empresa contestante, por não ser mais a proprietária do objeto da demanda.

[...] (ID 209598859, p. 11) [grifo nosso]

Por conseguinte, assiste razão à apelante
.

Isso porque, q
uando ajuizada a ação de usucapião pelos agravantes (11.12.2012), ainda vigia o Código de Processo Civil de 1973, cujo art. 942, dispunha que “
o autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232
”.

Como se vê, exigia a lei processual que nas ações de usucapião, fosse formado litisconsórcio passivo necessário simples entre a pessoa em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, os réus em lugar incerto, os eventuais interessados e os
confinantes, nada mencionando, o Codex, sobre a necessidade de proceder-se à
citação dos proprietários anteriores do bem
.

Ora, ainda que a alegada prescrição aquisitiva tenha ocorrido quando

COLONIZADORA SINOP S/A era proprietária do imóvel usucapiendo, não haveria razões para que ela, que transferiu o bem antes mesmo do ajuizamento da ação, contestassem a demanda, seja porque atualmente não responde mais pelo bem, seja porque não sofreria qualquer efeito de eventual sentença de procedência.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AOS AGRAVADOS (ART. 485, VI, DO NCPC
).MANUTENÇÃO
. ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DO
IMÓVEL.TRANSFERÊNCIA DO BEM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA
.

-
Deve figurar no polo passivo da ação de usucapião a pessoa em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, sendo, portanto, flagrante a ilegitimidade passiva de antigos proprietários que procederam à transferência do bem antes mesmo do ajuizamento da ação
. Recurso não provido.

(TJ-PR - AI: 15329692 PR 1532969-2 (Acórdão), Relator:
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 10/08/2016, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1870 24/08/2016)
[grifo nosso]

Desse modo
,
a preliminar deve ser acolhida
e, por conseguinte, a sentença deve ser reformada para
se reconhecer a ilegitimidade passiva da
COLONIZADORA SINOP S/A
e extinguir parcialmente a ação, nos termos do

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, em relação
à
Colonizadora ora apelante,
afastando-se a condenação da ora apelante nos ônus sucumbenciais, conforme pleiteou no mérito de seu recurso, e
condenando os autores, ora apelados, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Inclusão indevida do tempo do processo, controvérsias e falta de prova quanto à posse

A apelante ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME
sustenta que
a inclusão do tempo de tramitação do processo no cômputo do prazo para a usucapião é imoral, pois beneficia os
autores, ora
apelados
,
sem que eles tenham comprovado os requisitos antes de
ajuizar
a ação.

Argumenta que permitir que o tempo de tramitação seja considerado cria um precedente perigoso, incentivando partes a prolongarem processos de má-fé para alcançar o prazo necessário para a prescrição aquisitiva.

A apelante sustenta que é fundamental aplicar a lei de forma estrita para garantir a segurança jurídica e a igualdade entre as partes.

Ademais, aponta que a demora processual ocorreu por fatores como substituição de magistrados e falta de pessoal e, assim, seria injusto usar a demora para beneficiar os apelados.

Além disso, argumenta que a posse dos apelados foi formalmente interrompida pela citação na ação reivindicatória em 2012, tornando impossível considerar a posse como mansa e pacífica após esse evento.

Por com seguinte, assevera que a existência de disputa judicial (ação reivindicatória) comprova que a posse dos apelados não era tranquila, o que fere um dos requisitos essenciais da usucapião.

Os autores apelados, por sua vez,
ressaltam que o Código Civil de 2002 permite a aquisição de propriedade por usucapião quando a posse é exercida de forma contínua, ininterrupta e sem oposição por mais de 15 anos, reduzindo-se para 10 anos se o possuidor estabelecer sua moradia no local.

Além disso, no que tange à extensão da posse, aduz que
os apelados, em seus próprios documentos, reconheceram que a posse era sobre apenas metade do imóvel, e não sobre sua totalidade, o que comprometeria o pedido de usucapião da área inteira.

Outrossim, questiona a autenticidade de diversos documentos apresentados pelos apelados, incluindo contratos de compra e venda, declarações de vizinhos e recibos de pagamento de contas e tributos.

Aponta que os documentos são conflitantes quanto à data de posse e à identidade dos possuidores ao longo do tempo, o que torna duvidosa a continuidade da posse pelos apelados.

Assim, afirma que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a posse de forma ininterrupta e pacífica, sendo todos impugnados na instrução processual.

A apelante alega que há indícios claros de fraude nos contratos de compra e venda apresentados pelos apelados, como a venda do mesmo imóvel por diferentes vendedores em períodos sobrepostos.

Cita que há contratos datados de forma inconsistente, o que indica tentativa de manipulação documental para simular uma posse contínua e de longa duração.

Alega que os contratos contradizem as alegações de posse pacífica, pois envolvem diferentes compradores e períodos de aquisição, gerando dúvidas sobre a legitimidade da posse alegada pelos apelados.

Sustenta que os apelados não demonstraram o
animus
domini
, ou seja, a intenção de exercer a posse como proprietários.

Argumenta que a ausência de comprovantes de pagamento de IPTU e outros tributos pelo imóvel indica que os apelados não agiam como verdadeiros proprietários.

Defende que a falta do
animus
domini
impede a configuração da usucapião, sendo insuficientes os atos dos apelados para provar a intenção de serem donos do imóvel.

Enfatiza que, para ser concedida a usucapião extraordinária, é necessário provar que a posse foi contínua, mansa e pacífica por pelo menos 15 anos.

A parte apelada
, por outro lado,
assevera que
o Código Civil de 2002 permite a aquisição de propriedade por usucapião quando a posse é exercida de forma contínua, ininterrupta e sem oposição por mais de 15 anos, reduzindo-se para 10 anos se o possuidor estabelecer sua moradia no local.

Ressalta que, a partir da Constituição de 1988, o direito de propriedade passou a ser condicionado à função social, exigindo que a
propriedade cumpra um papel social, além de permitir o uso, gozo e disposição da coisa.

Nesse sentido, a parte apelada assevera que ela e sua família utilizam a propriedade de maneira produtiva e para sua moradia, atendendo ao princípio constitucional da função social da propriedade (art. 5o, XXIII e art. 170, III, da Constituição).

Assim, a parte apelada afirma
que
exerce a posse sobre o imóvel desde 1998, somando mais de 24 anos de posse quando da data de propositura da ação.

Ademais, r
essaltam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que o prazo de usucapião seja completado durante o curso da ação, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil.

Outrossim, os apelados aduzem que as provas juntadas nos autos são verídicas e idôneas, uma vez que a parte adversa não solicitou uma prova grafotécnica, limitando-se a pedir produção de prova baseada em imagem de satélite, que não é relevante para questões de posse.

Assim, a parte apelada requer a manutenção integral da sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva e a função social da posse exercida pela Apelada e seus familiares.

Pois bem
.
Em que pese a cópia da escritura pública declaratória
,
juntada aos autos pelos próprios autores apelados
,
atestar que o imóvel em litígio, de matrícula
n.°
46.743, com registro no 1o Serviço Registral de Sinop-MT, é de propriedade da apelante
ANDRETTA & CASTROF LTDA-ME, assevera-se que
, quanto à aferição da usucapião,
não basta a comprovação da propriedade sobre determinado imóvel para intentar afastar a prescrição aquisitiva.

Ao caso em exame,
os apelados postularam pela usucapião extraordinária, uma vez que a
ordinária é limitada a imóvel com área de até
250m
2 e, no caso dos autos, trata-se de imóvel com 640m
2.

Para que a aquisição de um imóvel por meio de ação de usucapião extraordinária seja garantida, é necessário o cumprimento de alguns requisitos
fundamentais: posse exercida por 15 (quinze) anos de forma ininterrupta,
que pode ser reduzida para 10 anos caso o possuidor tenha estabelecido sua residência no imóvel
ou tenha realizado benfeitorias ou serviços de caráter produtivo no local, sempre com ânimo de proprietário, de forma contínua, pacífica e sem contestação, conforme dispõe o art. 1.238 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 1.238: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, diferentemente
da usucapião ordinária, a posse para a usucapião extraordinária não exige boa-fé nem a apresentação de justo título.

Contudo, é essencial que a posse tenha determinadas características: (a) intenção de dono (
animus
domini
); (b) manutenção pacífica e sem conflitos; (c) legitimidade, ou seja, sem atos de violência ou clandestinidade; (d) continuidade, sem interrupções ou oposição; (e) duração mínima de
10
anos
para moradia habitual ou realizadas obras ou serviços de caráter produtivo
.

Analisando o conjunto probatório, percebe-se que no caso em apreço, de se manter o reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel urbano, não importando, para tanto, se os possuidores atuaram de boa ou de má-fé ou se têm justo título.

As circunstâncias fáticas jurídicas

identificaram a posse exercida

pela
parte
apelada, por tempo suficiente para que se configurasse a usucapião alegada, conforme denota-se da leitura do artigo acima transcrito.

Desta feita, verifica-se dos elementos probatórios que o
s autores, ora apelados
, à época da propositura da ação no ano de 20
12
, já detinha
m a
posse da área litigiosa por prazo superior a 1
4
(
quatorze
) anos, sem oposição e com
animus
domini
, porquanto adquirido o bem e dele faz uso desde
08 de setembro de 1998
, conforme
as seguintes provas:

Contrato particular de compra e venda
da posse
entre o Sr. João Lima e sua esposa e o falecido Sr.
Antonio
da Cruz
(comprador)
, datado de 08/09/1998
(ID 209600202, p. 13).

Declarações de
seis

vizinhos lindeiros (ID 209600202, p. 15;
ID 209600203, p. 01-05
).

Contrato particular de compra e venda
da posse
entre Selma Aparecida Alves dos Reis e
Claudinei do Espírito Santo (comprador)
, datado de 09/05/2000 (ID 209600203, p. 08).

Contrato particular de compromisso de compra e venda
da posse

entre Claudinei do Espírito Santo e
Adenilson
Aparecido da Cruz
, datado de
10/10/2000
(ID 209600203, p. 06)
.

Recibos de pagamento das parcelas do imóvel à Colonizadora Sinop S/A
(ID 209600205).

Notas fiscais que descrevem a entrega de produtos e
serviços no
endereço do imóvel em litígio
, datadas desde 2001 (ID 209600205).

Declaração de prestador de serviços (ID 209600206).

Fotografias da habitação
e benfeitorias
dos apelados no imóvel
(ID 209600207).

Por outro lado, a COLONIZADORA SINOP S/A afirma que o Sr. Jonas de Carvalho teria
recebido a posse do imóvel em 17/05/1996, mediante o compromisso de compra e venda n.o 9.730 e que este, em
29/08/2012, teria cedido e transferido a posse, mediante o documento de Cessão e Transferência de Direitos
n.o 016840 à ANDRETTA & CASTRO LTDA, sendo que a propriedade do imóvel, conforme já asseverado, teria sido transmitida à esta mediante
averbação de escritura pública em 14/11/2012.

Todavia,
ressai dos autos que não há provas de que o citado Sr. Jonas de Carvalho exercia efetivamente a posse do imóvel antes de firmar o supracitado contrato com ANDRETTA & CASTRO LTDA.

Porém, a
apelante ANDRETTA & CASTRO LTDA., sustenta que
a continuidade da posse afirmada pelos autores, ora apelados, não chegaria a 15 anos e que
a prescrição aquisitiva se daria em dois momentos distintos, posteriores ao ajuizamento da ação:
uma
em 08 de setembro de 2013
, para 50% do imóvel,
e
outra e
m 10 de outubro de 2015
, para os outros 50%
e que, conforme já asseverado, não
correria o prazo da prescrição aquisitiva no curso da demanda e em razão do ajuizamento da ação reivindicatória em
2012
.

Ocorre que as alegações da apelante entram em contradição com as demais provas dos autos e as referidas declarações de vizinhos lindeiros
, quanto ao
período
em que os apelados exerce
ram e exerce
m a posse do imóvel

como moradia habitual
,

cuja veracidade não foi impugnada pela recorrida em sua contestação, resultando na preclusão
da matéria, nos termos do
s

art
s
.
223,
336, 341 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

[...]

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

[...]

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

[...]

E para se obter a usucapião extraordinária de bem imóvel urbano, a legislação brasileira traz os seguintes requisitos, nos termos dos
arts
.
1.238
e
1.242
do Código Civil:

a)
Posse contínua, mansa e pacífica
: O possuidor deve exercer a posse do imóvel por um período de
15 anos
ininterruptos, sem oposição e com
ânimo de dono
(animus
domini
). O prazo pode ser reduzido para
10 anos
se o
possuidor tiver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo (art. 1.238, parágrafo único).

b)
Não exige justo título ou boa-fé
: Diferentemente da usucapião ordinária, a usucapião extraordinária não requer a demonstração de justo título (um documento imperfeito) ou de boa-fé (a crença de que o imóvel pertence legitimamente ao possuidor) (art. 1.238, caput).

Assim, no caso em e
xame, constata-se a incidência do prazo de
dez anos
para a prescrição aquisitiva do imóvel

quando da data da propositura da demanda
e, por conseguinte,
sem razão a apelante ANDRETTA & CASTRO LTDA.

A corroborar o entendimento
, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSSE ENTREGUE NO ATO DA ASSINATURA DA AVENÇA - OUTORGA DA ESCRITURA APÓS QUITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus
domini
, pelo prazo de dez anos, uma vez que o possuidor estabeleceu sua moradia no imóvel, acolhe-se o pedido de usucapião previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

(N.U 1002880-63.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO - MORADIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1238 do Código Civil, necessária a prova de que a parte requerente exerce a posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição,
podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus
domini
, para fins de moradia, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem
como sem oposição por parte dos herdeiros e resistência dos confinantes, aliado ao desinteresse das fazendas públicas, é de se dar procedência ao pleito da usucapião
.

Recurso provido.

(N.U 1002159-48.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso

COLONIZADORA SINOP S/A e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
que a sentença seja reformada para se reconhecer a ilegitimidade passiva da
COLONIZADORA SINOP S/A
e extinguir parcialmente a
processo
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação à Colonizadora ora apelante, afastando-se a condenação da ora apelante nos ônus sucumbenciais e condenando os autores, ora apelados, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa
.

No que tange ao recurso interposto por
ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME, dele
conheço,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim,
majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da apelante ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024